Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por VIRGÍNIA LOPES COSTA contra acórdão da 3a Turma Criminal que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de reclamação criminal por intempestividade. A embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que a Defensoria Pública teria se habilitado nos autos em 3/2/2025, o que tornaria tempestiva a reclamação protocolada em 13/2/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da data de habilitação da Defensoria Pública nos autos, de modo a influir no reconhecimento da tempestividade da reclamação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não servindo como via para rediscutir o mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de habilitação da Defensoria Pública, consignando que a ciência da vítima ocorreu em 24/01/2025 e que o prazo de cinco dias para reclamação criminal encerrou-se em 31/01/2025, antes da atuação da Defensoria em 3/2/2025.
5. A decisão embargada concluiu, de forma clara e fundamentada, que o ingresso posterior da Defensoria Pública não suspende, interrompe ou reabre prazo já expirado, inexistindo omissão a ser sanada.
6. A oposição de embargos de declaração, nesta hipótese, revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos do acórdão recorrido, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão analisa de modo expresso e fundamentado a alegação relativa à habilitação tardia da Defensoria Pública e conclui pela intempestividade da reclamação criminal.